Tribunal: STF
Processo: RHC 250573
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO: POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Paulo Sérgio Teramossi contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 917.080/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Tem-se nos autos que o recorrente foi denunciado e condenado à pena de dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e cinco dias-multa pela prática do delito previsto no § 3º e nos 
incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado) em continuidade delitiva. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito.



    3. Contra a sentença condenatória, foram interpostos recursos de apelação pela defesa e pela acusação.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial, para afastar a substituição de penas, e parcial provimento ao recurso da defesa, para afastar a continuidade delitiva. A pena final do paciente foi fixada em dois anos e seis meses de reclusão, além de doze dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “Apelações. Denúncia que atribuiu aos acusados a prática do crime de furto mediante fraude e concurso de agentes, em continuidade delitiva. Sentença condenatória (artigo 155, parágrafos 3º e 4º, incisos II e IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal). Recurso da acusação e da defesa de ambos os réus. PRELIMINARES. 1. Alegação de rejeição da denúncia, por ausência de justa causa e pedido de trancamento da ação penal. Elementos colhidos na fase inquisitiva que apontam a existência de crime e suficientes indícios de autoria, não havendo espaço para a rejeição da peça acusatória ou sua nulidade. Por sua vez, a denúncia reclama apenas a plausibilidade da imputação, aferida à luz dos dados colhidos na fase inquisitorial, cenário presente na espécie. A bem da verdade, a questão mostra-se extemporânea. Inicial que preenche os requisitos estampados no artigo 41, do Código de Processo Penal. 2. Não violação do princípio da identidade física do juiz. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Conduta que configura o crime de furto qualificado. O consumo indevido de energia elétrica, em prejuízo da empresa concessionária (decorrente do registro a menor do que o consumido), levado a efeito mediante adulteração do medidor configura o crime de furto mediante fraude. 
2. Afastamento do pedido de desclassificação para o delito de estelionato. 3. Não aplicação do princípio da insignificância e da intervenção mínima. 4. Não caracterização do arrependimento posterior (artigo 16, do Código Penal). Inexistência de prova do ressarcimento integral à vítima antes do recebimento da denúncia. 
5. Incabível o perdão judicial ou a concessão de outros benefícios ao acusado Paulo em razão de sua colaboração. 6. A hipótese não comporta a extinção da punibilidade, por aplicação analógica de regras previstas para os crimes de ordem tributária. O crime de furto de energia elétrica configura delito contra o patrimônio e não contra a ordem tributária. Essa diversidade substancial entre os bens jurídicos tutelados constitui obstáculo à aplicação da analogia. Aliás, o pagamento do serviço de energia elétrica configura preço público, de sorte que a dívida não tem natureza tributária. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. 7. Presentes as qualificadoras da fraude e do concurso de agentes. 8. Afastamento do crime continuado, com reconhecimento do crime único. 9. Não é o caso, em relação ao acusado Paulo, da substituição da pena privativa por penas restritivas de direito. 10. Sanções redimensionadas. Apelo do Ministério Público acolhido. Recursos defensivos parcialmente providos” (e-doc. 6).



    4. Buscando a desclassificação do crime de furto para o de estelionato, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 917.080/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA. DESCLASSIFICIAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FRAUDE UTILIZADA PARA BURLAR A VIGILÂNCIA A VÍTIMA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. A modificação do julgado, a fim de acolher a tese da defesa e desclassificar o delito para estelionato, exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incabível na via eleita. 2. Nos termos do entendimento desta Corte, ‘[O] furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente. (REsp n. 1.412.971/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 25/11/2013)’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.865/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 3. Agravo regimental desprovido” 
(e-doc. 46).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso, no qual o recorrente sustenta que “o pedido de desclassificação do delito para estelionato, não exige revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, pois trata-se apenas de matéria de direito, uma vez que se colhe da denúncia, da sentença e do acordão que houve adulteração no medidor de energia elétrica, assim, registrando menos consumo do que o real, e portanto, há prática de estelionato” (fl. 3, e-doc. 62).



    Defende que, em relação à “DENÚNCIA, [à] SENTENÇA e [ao] ACORDÃO, afirmam haver fraude e adulteração de lacre no relógio medidor de energia elétrica, induzindo a CPFL a erro de leitura correta do consumo de energia elétrica, ou seja, não se trata de GATO, mas de serviço lícito, prestado de forma regular e com contraprestação pecuniária, em que a medição da energia elétrica é alterada, como forma de burlar o sistema de controle de consumo – fraude – por induzimento em erro da companhia de eletricidade, que mais se adéqua à figura descrita no tipo elencado no art. 171, do Código Penal” (fl. 6, 
e-doc. 62).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelo exposto, por ser o presente Habeas Corpus matéria exclusivamente de direito, não necessitando de reanálise de provas, respeitosamente, requer seja conhecido e provido o presente RECURSO ORDINÁRIO, seja concedida a ordem LIMINARMENTE para:



    a) desclassificar a conduta imputada ao paciente, de furto para estelionato, fixando a condenação do paciente como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal.



    b) Absolver o paciente do delito furto qualificado por inadequação de tipificação penal; ou, 



    c) Declarar Nulo o acordão, devendo o Tribunal a quo proferir novo julgado aplicando o artigo 171 do Código Penal; ou,



    d) Declarar nulo o acordão proferido pelo STJ, determinando que seja conhecido o writ e julgado como de direito”.



    6. Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo provimento do recurso (e-doc. 83).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de haver razão jurídica na argumentação do recorrente.



    8. Na espécie, o recorrente foi condenado à pena de dois anos e seis meses de reclusão e ao pagamento de doze dias-multa pela prática do delito previsto no § 3º e nos incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado).



    Entretanto, os documentos havidos nos autos demonstram que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Habeas Corpus ns. 916.715/SP e 932.312/SP, desclassificou a conduta do paciente de furto para estelionato (art. 171 do Código Penal). Confira-se, por exemplo, a fundamentação do Ministro Joel Ilan Paciornik, ao conceder a ordem de ofício no Habeas Corpus n. 932.312/SP:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO SÉRGIO TERAMOSSI contra a decisão que indeferiu liminarmente o presente habeas corpus, visto que a pretendida desclassificação da conduta, de furto para estelionato, demanda reexame de matéria fática.



    O agravante reitera a tese de que a adulteração no relógio medidor de energia elétrica, induzindo a CPFL a erro na leitura do consumo de energia elétrica, configura o delito de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal – CP.



    Argumenta que a análise da questão não exige aprofundamento em questões fáticas. Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, para que a conduta seja desclassificada.



    É o relatório.



    Decido. 



    Reconsidero a decisão agravada e prossigo na análise do feito.



    De início, destaco que o presente habeas corpus não merece ser conhecido, por ter sido impetrado em substituição ao recurso próprio.



    Contudo, mostra-se cabível a concessão da ordem, de ofício, tendo em vista a existência de flagrante ilegalidade ao direito de locomoção, conforme passo a expor.



    No caso, o agravante, no exercício da função de eletricista, foi contratado pelo corréu Gilson, morador do imóvel, para adulterar o relógio medidor de energia da CPFL para que o equipamento registrasse um menor consumo. Verificada a fraude, ambos foram condenados pela prática do delito de furto de energia elétrica (art. 155, § 3º e § 4º, II e IV, do CP). Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual foi indeferida, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão:



    (...)



    A situação fática acima delineada amolda-se à figura típica prevista no art. 171 do CP porque não se trata de desvio de energia elétrica realizado antes do relógio medidor, conduta conhecida popularmente como ‘gato’, mas sim de alteração do equipamento para que a vítima forneça a energia mediante uma falsa percepção da realidade. Nesse sentido: 



    (...)



    No mesmo sentido, a recente decisão monocrática proferida pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca no HC n. 916.715/SP, DJe 24/5/2024. Destarte, a ordem deve ser concedida para desclassificar a conduta do paciente para o tipo penal previsto no art. 171, caput, do CP.



    Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, não conheço do habeas corpus, mas, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, concedo a ordem, de ofício, para determinar que o Juízo da Execução refaça a dosimetria da pena do paciente com base na nova classificação típica” (grifos nossos).



    O exame dos documentos havidos no processo revelam que a situação fática dos autos é exatamente a mesma daquelas em que a conduta do recorrente foi desclassificada para o crime de estelionato, sendo necessário o provimento do recurso para garantir a isonomia e a coerência das condenações.



    Nesse mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da República anotou que “as decisões transitaram em julgado, sem insurgência do Ministério Público Estadual. Assim, para evitar conflito de decisões, eis que se trata do mesmo paciente, processado, ao que parece, reiteradas vezes pela conduta acima narrada, o recurso ordinário deve ser provido, para desclassificar a conduta pra estelionato, redimensionando-se a dosimetria da pena conforme a nova classificação típica” (e-doc. 83, grifos nossos).



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para conceder a ordem e desclassificar a conduta do recorrente para aquela prevista no caput do art. 171 do Código Penal e determinar que o juízo da Execução refaça a dosimetria da pena do recorrente com base na nova classificação típica.



    Oficie-se ao juízo da Primeira Vara da comarca de Penápolis/SP (processo n. 0005249-83.2017.8.26.0438); ao Relator da Apelação 
n. 0005249-83.2017.8.26.0438, Desembargador Laerte Marrone, do Tribunal de Justiça de São Paulo; e ao Relator do Habeas Corpus 
n. 917.080/SP, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora